Tribunal: TJSP
Processo: 1001694-75.2017.8.26.0653
Classe: Apelação Cível / Adicional de Insalubridade
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-08-07
Data de publicação: 2021-08-07

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade.
Sentença de procedência.
MÉRITO – Adicional de insalubridade previsto na Lei Municipal no 1662/1992 - Laudo pericial que apurou atividade em condição insalubre em grau médio – Autor que faz jus ao adicional em 20%.
Termo inicial - Laudo

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO ORDINÁRIA – MUNICÍPIO DE VARGEM GRANDE DO SUL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – Pretensão de recebimento de adicional de insalubridade.
Sentença de procedência.
MÉRITO – Adicional de insalubridade previsto na Lei Municipal no 1662/1992 - Laudo pericial que apurou atividade em condição insalubre em grau médio – Autor que faz jus ao adicional em 20%.
Termo inicial - Laudo pericial que ostenta natureza meramente declaratória, e não constitutiva de direito – Benefício que deve ser pago desde o momento em que o servidor é colocado em situação de risco, respeitada a prescrição quinquenal – Interpretação do STJ em pedido de uniformização de interpretação (PUIL 413/18), segundo a qual "o termo inicial do pagamento do adicional de insalubridade/periculosidade deve corresponder à data do laudo pericial, não sendo devido o pagamento no período que antecedeu ao referido ato, eis que não se pode presumir a periculosidade/insalubridade em épocas passadas." que não tem efeito vinculante.
Sentença mantida. Recurso voluntário e reexame necessário desprovidos.